Tribunal: TJBA
Processo: 0513918-35.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513918-35.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR

APELADO: SILVANA BARBOSA GOMES ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO ADRIANO FERREIRA SANTOS NAJAR, HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO, ANTONIO LEONARDO GOMES ROSSI, RAMON JONDE MONTEIRO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DO JULGADOR. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de despejo por denúncia vazia, mantendo sentença que determinou a desocupação do imóvel com concessão de tutela de urgência.

2. Os embargantes alegam nulidade do julgamento por participação de Desembargador Substituto que teria atuado anteriormente no mesmo processo em grau recursal (Agravo de Instrumento nº 8000762-30.2021.8.05.0000), configurando impedimento previsto no art. 144, II, do CPC e art. 160, §5º, II, do RITJBA. Sustentam, ainda, contradição interna no acórdão e violação à coisa julgada formada no julgamento do agravo de instrumento anterior. Requerem, alternativamente, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se configura impedimento a participação de Desembargador Substituto que atuou anteriormente como relator de agravo de instrumento no mesmo processo; (ii) saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto à causa de pedir da ação de despejo e à existência de coisa julgada; e (iii) saber se é cabível a oposição de embargos de declaração com finalidade exclusivamente prequestionadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quanto à alegação de impedimento, o Juiz Substituto Francisco de Oliveira Bispo não atuou como substituto da cadeira do Desembargador Alberto Raimundo Gomes dos Santos, mas sim da Desembargadora Sandra Inês Morais Rusciolelli Azevedo, já que o julgamento do agravo de instrumento ocorreu em 8 de junho de 2021, ao passo que o Desembargador Alberto Raimundo Gomes dos Santos somente assumiu a titularidade da cadeira no ano de 2025.

5. O art. 144, II, do CPC estabelece impedimento àquele que exerceu função em outro grau de jurisdição e que tenha proferido decisão. No caso concreto, o julgamento do agravo de instrumento ocorreu em segunda instância, sendo que as decisões proferidas em primeira instância foram de autoria de outro julgador, não se configurando a hipótese de impedimento prevista no dispositivo legal.

6.
Quanto ao mérito, o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e pertinente à matéria examinada, explicitando as razões pelas quais concluiu pela validade da sentença que decretou despejo com base em denúncia vazia, quando respeitado o prazo notificatório e não havendo alteração da causa de pedir, bem como pela inaplicabilidade da exigência de caução quando a tutela de urgência é deferida na sentença, após cognição exauriente.

7. Inexiste violação à coisa julgada formada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 8000762-30.2021.8.05.0000. No âmbito do agravo de instrumento discutiu-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da liminar, ao passo que o acórdão embargado tratou do julgamento do mérito da ação de despejo.

8. O acórdão embargado tratou expressamente da matéria debatida, manifestando-se sobre os fatos e a adstrição ao pedido exordial, esclarecendo que a sentença se pautou no fundamento jurídico da denúncia vazia, sendo que a menção ao inadimplemento de débitos condominiais, IPTU e aluguel serviu para contextualizar a situação fática e fundamentar a concessão da tutela de urgência, e não para alterar a causa de pedir.

9
. As alegações de omissão apresentadas nos embargos de declaração refletem unicamente o inconformismo da parte embargante, que pretende, por vias oblíquas, obter um novo julgamento, finalidade para a qual não se presta este instrumento recursal de natureza estritamente integrativa.

10. Os embargos de declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar contradição, esclarecer obscuridade e corrigir erro material eventualmente existente no pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se admitem quando os pontos tidos por omissos já foram devidamente enfrentados e decididos no corpo do acórdão embargado.

11. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.909/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração desacolhidos.

Tese de julgamento: "1. Não configura impedimento previsto no art. 144, II, do CPC a participação de Desembargador Substituto que atuou anteriormente como relator de agravo de instrumento no mesmo processo, quando as decisões de primeiro grau foram proferidas por outro julgador, pois a vedação legal se refere à atuação em outro grau de jurisdição. 2. Não há violação à coisa julgada quando o agravo de instrumento julgado anteriormente apreciou requisitos para concessão de liminar e o acórdão posterior julgou o mérito da ação de despejo. 3. Os embargos de declaração não se prestam a promover novo julgamento da causa quando o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, suficiente e pertinente, tendo enfrentado todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia."

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 144, II, 492, 1.012, §3º, I, e 1.022; Lei nº 8.245/1991, arts. 46, §§1º e 2º, e 57; RITJBA, art. 160, §5º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 11/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0513918-35.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE BANDEIRA DE MELLO JUNIOR e outros e como apelada SILVANA BARBOSA GOMES ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, EM REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator